Tribunal: STJ
Processo: 0112280-87.2023.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2166944 - PR(2024/0324458-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: COMERCIAL FERRARI DE SECOS E MOLHADOS LTDA
ADVOGADOS
: JANE GLÁUCIA ANGELI JUNQUEIRA - PR023230
MÁRIO MÁRCIO SOUZA DA COSTA MOURA FILHO -
PR065252
EMBARGADO
: ANTONIO GODINHO MACHADO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JAIME PEGO SIQUEIRA - PR018593
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO
DO CPC.
ART. 1.022
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. Caso em exame
1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no
julgamento de recurso declaratório anterior.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte
embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em
recurso declaratório.
4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão
dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já
impugnados.
5. A Turma julgadora decidiu de forma expressa, clara e completa pela
rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou
contradição.
6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza
intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA56442445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:42
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d0a8dae-bda7-41f2-8918-8f3410dcbecc

7. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em
embargos de declaração caracteriza intuito protelatório.

: CPC,
§ 2o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.026,
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR
Jurisprudência relevante citada
Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
3.817/MG,
DJe
23/04/2008,
12/05/2008.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:42
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d0a8dae-bda7-41f2-8918-8f3410dcbecc

EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2166944 - PR(2024/0324458-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: COMERCIAL FERRARI DE SECOS E MOLHADOS LTDA
ADVOGADOS
: JANE GLÁUCIA ANGELI JUNQUEIRA - PR023230
MÁRIO MÁRCIO SOUZA DA COSTA MOURA FILHO -
PR065252
EMBARGADO
: ANTONIO GODINHO MACHADO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JAIME PEGO SIQUEIRA - PR018593
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO
DO CPC.
ART. 1.022
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. Caso em exame
1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no
julgamento de recurso declaratório anterior.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte
embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em
recurso declaratório.
4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão
dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já
impugnados.
5. A Turma julgadora decidiu de forma expressa, clara e completa pela
rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou
contradição.
6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza
intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55851680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:42
Código de Controle do Documento: 2f22d898-3664-4f05-94d6-f9a2a222b3d5

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em
embargos de declaração caracteriza intuito protelatório.

: CPC,
§ 2o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.026,
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR
Jurisprudência relevante citada
Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
3.817/MG,
DJe
23/04/2008,
12/05/2008.
RELATÓRIO
Trata-se de novos embargos de declaração (fls. 146-153) opostos a acórdão
proferido no julgamento do recurso integrativo anterior, nos termos da seguinte ementa
(fl. 136):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO

DO
CPC.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
ART.
1.022
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão e
contradição no acórdão. Para tanto, sustenta (fls. 146-153):
Documento eletrônico VDA55851680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:42
Código de Controle do Documento: 2f22d898-3664-4f05-94d6-f9a2a222b3d5

(i) ausência de enfrentamento da questão jurídica central sobre se um
incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) extinto por coisa julgada
(art. 485, V, do CPC) pode produzir efeito suspensivo da prescrição intercorrente com
base nos arts. 134, § 3o, e 313, VIII, do CPC (fls. 148-149);
(ii) falta de exame da tese relativa ao
§ 4o, do CPC (unicidade da
art. 921,
suspensão da prescrição intercorrente) e da distinção apontada pelo acórdão entre
suspensão da execução e sobrestamento por IDPJ, sem justificativa jurídica específica
(fls. 149-150);
(iii) ausência de enfrentamento da tese fundada no
§ 4o-A, do CPC,
art. 921,
quanto à necessidade de efetiva citação, intimação ou constrição para interrupção da
prescrição. Aduz que a decisão tratou apenas de irretroatividade da Lei n. 14.195/2021,
sem analisar o argumento de que, mesmo antes da alteração legislativa, a mera
instauração de IDPJ sem constrição não interromperia a prescrição (fl. 150);
(iv) contradição consistente no reconhecimento, de um lado, de que o
segundo IDPJ foi extinto por coisa julgada e de que houve suspensão por comando
legal (art. 134, § 3o, do CPC), e, de outro, conclusão de que seria necessário reexame
fático-probatório para aferir se o incidente foi “inócuo”, “protelatório” ou “repetitivo”,
aplicando a
(fl. 151); e
Súmula n. 7/STJ
(v) não apreciação do prequestionamento ficto previsto no
do
art. 1.025
CPC, suscitado nos segundos embargos (fl. 147).
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 156-159), com pedido de aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
A transcrição integral das razões dos embargos, no relatório, demonstra que
o exclusivo intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada,
providência para a qual não se presta o recurso declaratório.
Lembro que "[o]s segundos embargos de declaração devem limitar-se a
apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros
embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no
aresto anteriormente impugnado. Precedentes: EDcl nos EDcl no MS n.o
3a
7.728/DF,
Seção, Min. Felix Fischer, DJ de 23.08.2004; EDcl nos EDcl no REsp n.o 214.765/SP,
6a Turma, Min. Paulo Medina, DJ de 13.10.2003; EDcl nos EDcl no REsp n.o
3a Turma, Min. Castro Filho, DJ de 02.08.2004; EDcl nos EDcl no REsp n.
231.137/RS,
" (EDcl nos EDcl no
o
6a Turma, Min. Fontes de Alencar, DJ de
191.365/RS,
05/05/2003
Documento eletrônico VDA55851680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:42
Código de Controle do Documento: 2f22d898-3664-4f05-94d6-f9a2a222b3d5

AgRg na AR
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
3.817/MG,
DJe
.
23/04/2008,
12/05/2008)
Não se admite, portanto, que a parte, a pretexto de sanar omissões ou
contradições, reitere as mesmas teses já repelidas no julgamento anterior, conferindo
aos aclaratórios feição de recurso revisional. O exame que se faz adiante respeita
rigorosamente esses limites, avaliando se o acórdão que rejeitou os primeiros
embargos — e não o acórdão que inadmitiu o recurso especial — padece dos vícios
apontados.
No que concerne à alegada omissão relativa ao enfrentamento da questão
jurídica sobre a aptidão de um IDPJ extinto por coisa julgada (art. 485, V, do CPC) para
produzir efeito suspensivo da prescrição intercorrente com fundamento nos arts. 134, §
3o, e 313, VIII, do CPC, a pretensão da embargante não encontra amparo. O acórdão
que rejeitou os primeiros embargos abordou expressamente esse ponto, consignando
que “para que esta Corte Superior pudesse acolher a tese da embargante de que o
referido incidente foi ‘inócuo’, ‘protelatório’ ou ‘repetitivo’, seria imprescindível
reexaminar a cronologia processual bem como revolvimento fático-probatório dos autos
” (fl. 140).
Ademais, registrou-se que a Corte local, ao julgar o agravo de instrumento,
assentou que o feito não permaneceu paralisado por desídia do exequente,
reconhecendo que houve tramitação regular com base em comando legal de
suspensão decorrente da instauração do IDPJ, e que não havia evidência de que a
medida tivesse sido pleiteada com propósito protelatório. A circunstância de o segundo
IDPJ ter sido extinto com fundamento no
V, do CPC não o transmuda
art. 485,
automaticamente em ato processual “inócuo” desprovido de qualquer efeito, pois a
avaliação sobre a legitimidade da suspensão processual dele decorrente e suas
consequências sobre o cômputo da prescrição intercorrente demandaria,
inevitavelmente, o reexame da cronologia processual, dos fundamentos que levaram à
propositura do incidente e das conclusões soberanas da instância ordinária —
providência vedada pela
A questão foi, portanto, enfrentada de forma
Súmula n. 7/STJ.
clara e fundamentada, não havendo omissão a ser suprida.
No que tange à suposta omissão quanto ao exame da tese relativa ao
§ 4o, do CPC, que dispõe sobre a unicidade da suspensão da prescrição
art. 921,
intercorrente, o acórdão embargado também não incorreu em vício. A decisão abordou
expressamente a matéria ao consignar que “o debate sobre a limitação de uma única
suspensão (art. 921, § 4o) esbarra na distinção feita pela instância de origem entre a
” (fl. 141).
suspensão da execução e o sobrestamento específico inerente ao IDPJ
Nesse trecho, o acórdão assinalou que o Tribunal
distinguiu a
a quo
suspensão da execução por ausência de bens (art. 921, I, do CPC) do sobrestamento
imposto pelo
§ 3o, do CPC, decorrente da instauração do IDPJ, e que essa
art. 134,
Documento eletrônico VDA55851680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:42
Código de Controle do Documento: 2f22d898-3664-4f05-94d6-f9a2a222b3d5

distinção, tal como delineada na decisão recorrida, impede a revisão pretendida em
sede de recurso especial sem o necessário reexame fático-probatório.
A embargante pretende, na verdade, que esta Corte requalifique a natureza
do sobrestamento ocorrido nos autos e determine que ele se submeta ao regime de
unicidade do § 4o do
o que pressupõe adentrar nas circunstâncias concretas
art. 921,
da execução examinadas pelo Tribunal de origem. A decisão não é omissa por não ter
acolhido a tese da parte; ao contrário, forneceu a resposta jurisdicional cabível ao
delimitar o óbice sumular que impede o conhecimento da controvérsia.
Em relação à alegação de omissão sobre a tese fundada no
§ 4o-A,
art. 921,
do CPC, segundo a qual a mera instauração de IDPJ sem efetiva constrição de bens
não teria aptidão para interromper a prescrição intercorrente, o acórdão embargado
abordou expressamente a questão relativa à
que alterou a redação
Lei n. 14.195/2021,
do
§ 4o, do CPC, consignando que “
art. 921,
a partir da entrada em vigor da
[...] estabeleceu-se um novo regime para a contagem do prazo e
Lei n. 14.195/2021
”, e que tal regramento “
suas interrupções
não possui o condão de retroagir para
invalidar atos processuais ou períodos de suspensão legitimamente reconhecidos sob
” (fl. 141). A
a égide da norma anterior ou de comandos judiciais específicos
embargante sustenta que a questão não era de irretroatividade, mas de saber se,
mesmo antes da alteração legislativa, o segundo IDPJ poderia interromper a prescrição.
Ocorre que o acórdão embargado, ao tratar da inaplicabilidade retroativa do
novo regime, enfrentou o argumento na medida em que reconheceu a validade dos
períodos de suspensão legitimamente reconhecidos sob a norma vigente à época dos
fatos, e a verificação de tal validade, conforme já assentado, demandaria o reexame do
acervo fático-probatório. A pretensão de que o acórdão adote a premissa de que a
mera instauração de IDPJ jamais poderia suspender ou interromper a prescrição
intercorrente, independentemente das circunstâncias concretas, configura rediscussão
da matéria já decidida, e não omissão nos termos do
do CPC.
art. 1.022
No que diz respeito à contradição alegada — consistente no fato de o
acórdão ter reconhecido, de um lado, que o segundo IDPJ foi extinto por coisa julgada
e que houve suspensão por comando legal do
§ 3o, do CPC, e, de outro, ter
art. 134,
concluído pela necessidade de reexame fático-probatório para aferir se o incidente foi
“inócuo”, “protelatório” ou “repetitivo” —, também não se verifica vício algum no
julgado. Não há contradição entre reconhecer que determinado fato consta do acórdão
recorrido e, simultaneamente, afirmar que a
pretendida pela
qualificação jurídica
embargante a partir desse fato demandaria incursão no campo fático-probatório.
O acórdão embargado consignou que a Corte local, ao julgar o agravo de
instrumento, asseverou que o feito não permaneceu paralisado por desídia do
exequente e que houve tramitação regular com base em comando legal de suspensão,
destacando, ainda, que não havia evidência de propósito protelatório na propositura do
Documento eletrônico VDA55851680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:42
Código de Controle do Documento: 2f22d898-3664-4f05-94d6-f9a2a222b3d5

incidente, devendo-se presumir a boa-fé do exequente. Portanto, conquanto a extinção
do segundo IDPJ por coisa julgada seja fato incontroverso, a conclusão de que tal
incidente não produziu efeitos jurídicos válidos sobre a prescrição intercorrente —
conclusão diametralmente oposta à alcançada pela instância ordinária — exigiria
necessariamente a reavaliação da conduta processual das partes, da motivação do
incidente e de sua repercussão sobre a marcha processual, o que é vedado pela
A existência de um fato incontroverso não significa que todas as
Súmula n. 7/STJ.
consequências jurídicas dele derivadas possam ser reexaminadas em sede de recurso
especial sem revolvimento probatório, mormente quando a instância de origem realizou
análise soberana dessas circunstâncias e delas extraiu conclusão oposta à pretendida
pela parte recorrente.
Por fim, em relação à alegada omissão quanto ao prequestionamento ficto
previsto no
do CPC, cumpre registrar que a invocação de tal dispositivo
art. 1.025
pressupõe a existência efetiva de omissão na decisão embargada que não tenha sido
suprida pelo julgamento dos embargos declaratórios, hipótese em que a matéria
omissa seria considerada prequestionada independentemente do acolhimento dos
embargos. Todavia, conforme demonstrado, o acórdão que rejeitou os primeiros
embargos não padece de omissão, pois enfrentou as questões suscitadas, afastando-
as com fundamentação adequada. Inexistindo omissão, não há que se falar em
incidência do prequestionamento ficto do
do CPC, porquanto este instituto
art. 1.025
destina-se a suprir lacuna de pronunciamento jurisdicional, e não a corrigir o mérito de
questão efetivamente apreciada.
A pretensão da embargante, em verdade, é de que se reconheça por via
oblíqua a existência de omissão já expressamente afastada, o que desnatura a
finalidade dos embargos declaratórios.
A Turma julgadora decidiu, de forma expressa, clara e completa, pela
rejeição dos primeiros embargos de declaração.
Não há falar em omissão e contradição – vícios que, ademais, a parte
embargante nem sequer logrou demonstrar, afirmando sua ocorrência de forma
genérica.
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos
de declaração.
A mera reiteração da insurgência em recurso integrativo, renovando
argumentos antes examinados e rechaçados, traduz intuito manifestamente
protelatório, ensejando a aplicação da multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração, condenando a
parte embargante ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o
valor da causa atualizado.
Documento eletrônico VDA55851680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:42
Código de Controle do Documento: 2f22d898-3664-4f05-94d6-f9a2a222b3d5

É como voto.
Documento eletrônico VDA55851680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:42
Código de Controle do Documento: 2f22d898-3664-4f05-94d6-f9a2a222b3d5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no REsp 2.166.944 / PR
Número Registro: 2024/0324458-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01122808720238160000
1122808720238160000
17561620078160119
508734620248160000
50873462024816000000017561620078160119
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMERCIAL FERRARI DE SECOS E MOLHADOS LTDA
ADVOGADOS
: JANE GLÁUCIA ANGELI JUNQUEIRA - PR023230
MÁRIO MÁRCIO SOUZA DA COSTA MOURA FILHO - PR065252
RECORRIDO
: ANTONIO GODINHO MACHADO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JAIME PEGO SIQUEIRA - PR018593
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMERCIAL FERRARI DE SECOS E MOLHADOS LTDA
ADVOGADOS
: JANE GLÁUCIA ANGELI JUNQUEIRA - PR023230
MÁRIO MÁRCIO SOUZA DA COSTA MOURA FILHO - PR065252
EMBARGADO : ANTONIO GODINHO MACHADO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JAIME PEGO SIQUEIRA - PR018593
TERMO
Documento eletrônico VDA56428119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:11:56
Código de Controle do Documento: e3c1f309-ce0c-4da0-9107-c63b5709975c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
28/04/2026
04/05/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:11:56
Código de Controle do Documento: e3c1f309-ce0c-4da0-9107-c63b5709975c